Tribunal: TRF3
Processo: 5027286-37.2023.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
229/1006)

5027286-37.2023.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5027286-37.2023.4.03.0000

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

AUTOR: MARIA APARECIDA GONCALVES

ADVOGADO do(a) AUTOR: JOSE CARLOS GOMES PEREIRA MARQUES CARVALHEIRA - SP139855-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. LONGO PERÍODO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE RURÍCOLA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida à apreciação na rescisória, notadamente quanto à descaracterização da condição de rurícola da parte autora, em razão do longo período de atividade urbana, bem como à alegada prova nova, que não trouxe nenhuma informação adicional apta a demonstrar o efetivo exercício do labor rural no período imediatamente anterior ao cumprimento do requisito etário.

- Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5027286-37.2023.4.03.0000

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

AUTOR: MARIA APARECIDA GONCALVES

ADVOGADO do(a) AUTOR: JOSE CARLOS GOMES PEREIRA MARQUES CARVALHEIRA - SP139855-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA GONCALVES em face do v. acórdão julgado à unanimidade pela 3a Seção desta Corte Regional (ID 345161519), que concluiu pela improcedência da presente demanda.

A parte autora ajuizou esta ação rescisória, com fundamento no artigo 966, incisos V, VII e VIII, do Código de Processo Civil, buscando a desconstituição do v. acórdão proferido nos autos do processo n° 5000409-15.2019.4.03.6139, que manteve a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por idade rural.

O acórdão embargado rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos da fundamentação, observando-se o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão contém omissão e contradição ao não reconhecer o erro de fato na decisão rescindenda, pois entendeu equivocadamente que a prova documental não foi suficientemente corroborada pela prova testemunhal, bem como violou norma jurídica quando deixou de lhe conceder o benefício, uma vez que consta dos autos farto conjunto probatório da sua atividade como rurícola. Argumenta, por fim, que apresentou prova nova, consistente nas certidões de nascimento dos filhos do casal (nascidos em 11/02/1993 e 20/07/1980), com a profissão do genitor como lavrador, bem como na cópia do Registro de Imóveis, datada de 28/09/1987, indicando a autora e seu marido como agricultores, devendo ser reconhecido o labor rural.

Vista à parte contrária, que não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos. Porém, no mérito, os rejeito.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.”

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.”

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida à apreciação na ação rescisória, notadamente quanto à alegação de manifesta violação de norma jurídica e erro de fato na decisão rescindenda, bem como no que se refere à apresentação de prova nova apta a alterar o julgamento, nos seguintes termos:

“In casu, a parte autora completou o requisito etário em 01/04/2014 (55 anos), constando da sua CTPS apenas o registro de atividade urbana no período de 23/11/2010 a 14/08/2013, tendo sido ajuizada a ação subjacente em 29/10/2014.

Após a oitiva de duas testemunhas, a r. sentença julgou improcedente o pedido (...).

Por sua vez, a Sétima Turma desta Corte Regional negou provimento ao recurso da parte autora, sob o fundamento de que não ficou demonstrado exercício de atividade rural, in verbis:

‘A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a concessão da aposentadoria por idade rural, trazendo aos autos para comprovar o implemento dos requisitos necessários, os seguintes documentos: Certificado de alistamento militar do seu marido – 1981 -, onde ele está qualificado como lavrador (ID 62983033, pg. 1); sua certidão de casamento – 1979 -, onde seu cônjuge está qualificado como lavrador (ID 62983033, pg. 2); certidões de nascimento de suas filhas – anos 1985, 1991 onde o pai está qualificado como lavrador (ID 62983033, pgs. 3/5): sua CTPS (ID 62983033, pgs. 6/9) com vínculo urbano de 23/11/2010 a 14/08/2013; CTPS do seu marido (ID 62983033, pgs. 10/11) com vínculos urbano de 20/08/2009 a 14/08/2013 e rural de 03/02/2014 sem data de saída; certidão eleitoral emitida em 2014 declarando que seu marido, por ocasião de sua inscrição, declarou ser trabalhador rural (ID 62983033, pg. 14).

(...)

No caso concreto, emerge da CTPS que a autora trabalhou em lanchonete - atividade urbana - de 23/11/2010 a 14/08/2013, o que demonstra que a parte autora exerceu atividade urbana por longo período, descaracterizando a sua condição de rurícola, sendo de rigor a improcedência do pedido.’

Verifica-se, portanto, que o v. Acórdão analisou todas as provas documentais e testemunhais colacionadas aos autos do processo originário, concluindo pela improcedência do pedido, não havendo que se falar em rescisão do julgado nos termos do art. 966, incisos V e VIII, do CPC/15.

Com efeito, ressaltando ser necessária a comprovação do labor rural no momento imediatamente anterior ao implemento do requisito etário, entendeu a Turma julgadora que o trabalho urbano desenvolvido pela autora, no período de 23/11/2010 a 14/08/2013, descaracterizou a sua condição de rurícola, sendo indevida a concessão do benefício pleiteado.

A descaracterização da condição de rurícola em decorrência de longo período de exercício de atividade urbana já foi objeto de apreciação nesta Corte no mesmo sentido adotado na decisão rescindenda, conforme precedente contemporâneo à data da prolação da sentença, in verbis:

(...)

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. INADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. CNIS. PERÍODO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA. RECOLHIMENTOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE RURÍCOLA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES.

1. Valor da condenação inferior a 60 salários mínimos. Preliminar rejeitada.

2. O exercício de atividade urbana e os recolhimentos efetuados descaracterizaram a condição de rurícola da parte autora.

2. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50.

3. Tutela antecipada revogada. Devolução dos valores. Precedente: REsp no 1401560/MT.

4. Preliminar rejeitada. Apelação provida para julgar improcedente o pedido.”

(TRF 3a Região, 7a Turma, Apelação Cível n° 0021147-14.2015.4.03.9999, Desembargador Federal Relator Paulo Domingues, Julgamento: 26/11/2018, e-DJF3 Judicial - Data: 06/12/2018)

Verifica-se, portanto, que o entendimento adotado na decisão rescindenda está de acordo com uma das possíveis interpretações acerca dos requisitos para o reconhecimento da atividade campesina em regime de economia familiar em momento anterior ao implemento do requisito etário, não havendo que se falar em afronta aos dispositivos legais apontados pela autora na exordial.

Ademais, a decisão atacada enfrentou os fatos e os argumentos postos, apresentando as razões que a levaram a decidir pela improcedência do pedido, de acordo com livre convencimento motivado do magistrado, de modo que não houve, no presente caso, a ocorrência de julgamento baseado em fato inexistente ou ignorado (erro de fato).

Desse modo, a questão discutida na presente ação rescisória não trata de erro de fato, tampouco de violação manifesta à norma, mas de busca da reapreciação da prova de forma coincidente com o interesse da parte autora. Nesse caso, o intento da autora é a rediscussão da prova, com caráter nitidamente recursal, objetivo que não encontra amparo na previsão de hipóteses para rescisão do julgado.

(...)

Com relação à prova nova, conforme acima mencionado, esta deve consistir em documento suficientemente capaz de, por si só, levar a pronunciamento favorável, bem como se refere à prova já existente por ocasião do julgamento, de modo que não pode ser produzida após a prolação da decisão que se objetiva rescindir.

In casu, a parte autora acostou aos autos os seguintes documentos: Certidões de nascimento dos filhos do casal, Marildo José Gonçalves e Marcelo Adriano Gonçalves, nascidos em 11/02/1993 e 20/07/1980, respectivamente, nas quais consta a profissão do genitor como lavrador (ID 280572848 – p. 1 e 280572848 – p. 1), bem como a cópia do registro de hipoteca no cartório de registro de imóveis, datado de 28/09/1987, qualificando a autora e seu marido como agricultores (ID 280572850 – p. 1).

Quanto à análise do documento novo, o C. Superior Tribunal de Justiça, considerando a situação de vulnerabilidade do trabalhador rural, firmou o entendimento no sentido de que deve ser adotado o critério pro misero, que abranda o exame da prova da condição de segurado especial, ainda que o documento seja anterior ao ajuizamento da ação original, in verbis:

(...)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DISPENSA. ART. 485, IX, DO CPC. CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O TEMA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO. ARTIGO 485, VII, DO CPC. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. DOCUMENTO NOVO QUE SE MOSTRA APTO A LEGITIMAR A RESCISÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. Hipótese em que a decisão rescindenda deu provimento ao Recurso Especial do INSS, para o fim de julgar improcedente a demanda previdenciária, ao entendimento de que não havia início de prova material do desempenho de atividade rural pelo autor nos períodos por ele indicados na inicial (1o.1.1960 a 1o.9.1967 e 1o.1.1971 a 1o.9.1979), uma vez que os documentos acostados pelo autor à demanda originária haviam sido emitidos em 1947 e 1998.

2. Não se exige o depósito previsto no art. 488, II, do CPC/73, do beneficiário da Justiça Gratuita. Precedentes.

3. Não há que se falar em erro de fato hábil a autorizar a via rescisória (art. 485, IX, do CPC/73) na hipótese em que não houve má apreciação dos documentos constantes dos autos pela decisão rescindenda, que concluiu ou por sua irrelevância ou por sua incapacidade de funcionar como início de prova material.

4. A decisão final de mérito é rescindível, com fundamento no art. 485, VII, do CPC/73, na hipótese em que o documento novo trazido pelo autor da rescisória é capaz por si só de lhe assegurar provimento jurisdicional favorável.

5. "Ainda que o documento apresentado seja anterior à ação originária, esta Corte, nos casos de trabalhadores rurais, tem adotado solução pro misero para admitir sua análise, como novo, na rescisória" (AR 3.921/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 07/05/2013).

6. No caso dos autos, o "Certificado de Dispensa de Incorporação" constante de fls. 263/264, expedido pelo "Ministério do Exército" em 1974 (fl. 264), é capaz de funcionar como início de prova material capaz de comprovar, juntamente com a prova testemunhal produzida em primeiro grau de jurisdição, o desempenho de trabalho rural pelo autor nos períodos de 1960 a 1967 e de 1971 a 1979.

7. "Considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, o STJ sedimentou o entendimento de que a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal" (REsp 1321493/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2012) 8. Ação rescisória procedente, rescindindo-se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp 402.398, a fim de negar provimento ao recurso especial interposto pelo INSS, de modo a manter os termos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região.”

(STJ, Primeira Seção, AR n° 5731/PR, Ministro Relator Benedito Gonçalves, Ministra Revisora Assusete Magalhães, julgado em 12/02/2020, DJEN 20/02/2020, grifos meus).

No entanto, os “documentos novos” colacionados aos autos,que abrangem o período de 20/07/1980 a 11/02/1993, não trazem nenhuma informação adicional apta a demonstrar o efetivo exercício do labor rural pela parte autora no período imediatamente anterior ao cumprimento do requisito etário em 01/04/2014.

Desta feita, indevida a desconstituição do v. Acórdão rescindendo, nos termos do art. 966, VII, do CPC/15, uma vez que os documentos acostados aos autos não apresentam nenhuma informação nova e nem garantem o resultado favorável à parte autora.

Diante do exposto, não se verifica erro de fato ou violação de norma jurídica, tampouco a juntada aos autos de “documentos novos” capazes de levar à conclusão diversa da alcançada no julgado, restando afastado o pedido de rescisão do julgamento da ação subjacente.” (ID 340188746).

Verifica-se, portanto, que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais tendo sido o recurso apreciado em todos seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. LONGO PERÍODO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE RURÍCOLA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida à apreciação na rescisória, notadamente quanto à descaracterização da condição de rurícola da parte autora, em razão do longo período de atividade urbana, bem como à alegada prova nova, que não trouxe nenhuma informação adicional apta a demonstrar o efetivo exercício do labor rural no período imediatamente anterior ao cumprimento do requisito etário.

- Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão